Tribunal: TCU
Processo: 020.702/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6957/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.702/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Benedita Donizeti Paes da Rocha Camargo (XXX.327.048-XX); Catarina Rocha Pinto (XXX.729.948-XX); Edilzabete dos Santos Torres (XXX.428.712-XX); Joana Regina Paes da Rocha (XXX.137.248-XX); Leila Valeria Leite Oliveira (XXX.999.521-XX); Maria Aparecida Paes da Rocha Victor (XXX.107.688-XX); Rosangela Campos Lago (XXX.166.204-XX); Sheyla Maria Leite Oliveira (XXX.276.981-XX); Tania Maria Nabuco Barreto (XXX.552.495-XX); Tereza Cristina da Apresentacao Campos (XXX.967.254-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.